Tribunal: TJDFT
Processo: 0742890-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4790/2020 E TEMA 1.085/STJ. PRECEDENTES. RESSALVA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART 9o. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONTRATANTE EXPRESSA NO CONTRATO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir, em tutela de urgência, o banco/réu a suspender/cancelar os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários, inicialmente autorizados pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo no 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2.1. Apesar de o art. 6o da Resolução 4.790/2020 assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, no caso, há de se apurar se a consumidora livremente pactuou com o banco cláusula expressa sobre a irrevogabilidade da autorização para realização de débito em conta corrente; bem como se reconhecida ou não a autorização prévia da contratante conforme os limites do pactuado.
3. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. 1. Além disso, a consumidora é pessoa capaz, no exercício da sua plena autonomia de vontade, celebrou vários contratos de empréstimo com o requerido, não havendo alegação de vício de consentimento. 3.2. Mostra-se necessário percorrer a instrução processual usual, mediante dilação probatória, para se verificar a possibilidade de revogação da autorização promovida pela agravante/autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.